Tribunal: TJES
Processo: 5039186-59.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039186-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: HELLEN PIMENTEL AGUIAR BRAGA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO nº 5039186-59.2024.8.08.0048

RECORRENTE: AMERICANAS S.A.

RECORRIDA: HELLEN PIMENTEL AGUIAR BRAGA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela AMERICANAS S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por HELLEN PIMENTEL AGUIAR BRAGA, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A controvérsia originou-se de uma falha na prestação de serviço, na qual a Recorrida, após efetuar o pagamento de compras via PIX, foi impedida de retirar os produtos sob a alegação de que o sistema não havia confirmado a transação, mesmo com a apresentação do comprovante de débito em sua conta.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em preliminar, a falta de interesse de agir em razão do estorno do valor pago ter ocorrido no mesmo dia da transação. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito, atribuindo o ocorrido a um fato fortuito decorrente de falha sistêmica. Argumenta que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento e, subsidiariamente, que o valor da indenização é excessivo, pugnando pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente ou, alternativamente, reduzir o montante indenizatório.

A Recorrida apresentou contrarrazões, rechaçando as teses recursais e pleiteando a manutenção integral da sentença condenatória, por entender que a falha na prestação do serviço e o constrangimento sofrido configuram dano moral indenizável.

É o breve relatório

Analiso, inicialmente, a
preliminar de falta de interesse de agir.
A alegação de que o estorno do valor da compra descaracteriza o interesse processual da Recorrida não merece prosperar. O objeto da ação não se limita à restituição da quantia paga, mas abrange, precipuamente, a reparação pelo dano moral supostamente sofrido em decorrência da falha na prestação do serviço. A devolução do valor é questão atinente ao dano material, que foi resolvido administrativamente, mas não elide a análise do pedido de indenização por abalo extrapatrimonial. Portanto, rejeito a preliminar.

No
mérito
, a questão central reside em determinar se a conduta da Recorrente, ao impedir a Recorrida de levar os produtos devidamente pagos, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade do fornecedor de serviços objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

É incontroverso que a Recorrida efetuou o pagamento via PIX (ID 17000798), modalidade de transferência instantânea, e que o valor foi debitado de sua conta bancária. Igualmente incontroverso é o fato de que, em razão de uma falha sistêmica interna da Recorrente, o pagamento não foi imediatamente registrado em seu sistema, resultando na recusa em entregar os produtos adquiridos. A Recorrente alega que tal fato constitui caso fortuito ou força maior, o que excluiria sua responsabilidade. Contudo, falhas operacionais e problemas técnicos em sistemas de pagamento são riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida, caracterizando-se como fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar.

A conduta dos prepostos da Recorrente, ao não aceitarem o comprovante de pagamento exibido pela consumidora e ao oferecerem como únicas alternativas o pagamento em duplicidade ou a espera por um prazo de 72 horas para a solução, demonstra-se abusiva. A situação vivida pela Recorrida, ao ser impedida de levar mercadorias pelas quais pagou, na frente de outros clientes, extrapola o mero aborrecimento. O tempo útil da consumidora foi desperdiçado na tentativa de solucionar um problema ao qual não deu causa.

Finalmente, no tocante ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e compensando o abalo sofrido pela Recorrida, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)